Tribunal: TJBA
Processo: 8182537-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182537-38.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO DA LUZ FREITAS Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, TATIANA SALLES DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO DÉBITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por FRANCISCO DA LUZ FREITAS contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., reconhecendo a existência de relação contratual entre as partes e validando a negativação do nome do autor. O juízo de origem ainda condenou o Apelante por litigância de má-fé, o que foi objeto de impugnação no recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular entre as partes que justifique a negativação do nome do Apelante; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé nas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação da linha telefônica pelo Apelante resta comprovada por meio de telas sistêmicas e faturas pagas ao longo de dois anos, elementos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica. A impugnação apresentada pelo Apelante na petição inicial foi genérica e desprovida de elementos mínimos que pudessem afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela Apelada. Não há nos autos demonstração inequívoca de conduta dolosa ou alteração consciente da verdade dos fatos por parte do Apelante, o que inviabiliza a aplicação da penalidade por litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As telas sistêmicas possuem valor probatório quando respaldadas em outros elementos de convicção, tais como faturas que demonstram a utilização do serviço e o pagamento respectivo ao longo da relação contratual. 2. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não se justificando sua aplicação quando ausente alteração intencional da verdade dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70075225151, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 06.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8182537-38.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante FRANCISCO DA LUZ FREITAS e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora